Tribunal: TJBA
Processo: 0000615-31.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000615-31.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: CELIA BATISTA DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO ARAUJO DOS ANJOS FILHO, JOSE MARIO TAVARES GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial nº 0000615-31.2007.8.05.0001, fundada em nota de crédito comercial, sob o fundamento de prescrição intercorrente.

2.

A ação foi ajuizada em 08/01/2007 contra CELSO BATISTA DA SILVA, GIRLEIDE MARIA ALMEIDA DA SILVA, CÉLIA BATISTA DA SILVA e C & G COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., com diversas diligências processuais ao longo dos anos, incluindo tentativas de citação e penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, considerando a alegada inércia do exequente e a demora na citação dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício, desde que respeitado o contraditório, conforme o art. 9º e 10 do CPC/2015 e a tese firmada no IAC n.º 1 (REsp n.º 1.604.412/SC).

4.

A citação da executada GIRLEIDE MARIA ALMEIDA DA SILVA ocorreu apenas em 15/09/2023, no mesmo endereço constante da petição inicial, evidenciando que a demora foi causada exclusivamente pelo Poder Judiciário.

5.

O exequente diligenciou o andamento do feito em diversas oportunidades, sem apreciação judicial por mais de dez anos, o que afasta a caracterização de inércia.

6.

Aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da prescrição.

7.

Jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reforça que a prescrição intercorrente exige inércia injustificada do credor, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente não se configura quando a demora na citação é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/1973, arts. 219, § 5º; 214, § 1º; 791, III

CPC/2015, arts. 9º, 10, 239, § 1º, 921

CC/2002, art. 206, § 3º, VIII; art. 202, parágrafo único

Lei nº 6.840/1980, art. 5º

Decreto-Lei nº 413/1969, art. 52

Decreto nº 57.663/1966, art. 70

Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 569059/PE, Rel.
Min. Lázaro Guimarães, j. 14/08/2018

STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/06/2018

STJ, REsp 1.340.553/RS, Temas 566 a 571

STJ, REsp 1.222.444/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/11/2017

STJ, AgRg no AREsp 661584/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02/06/2015

TJ-BA, AP 0010498-51.1997.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 12/09/2017

TJ-BA, AP 0000780-68.1997.8.05.0150, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 13/09/2017

TJ-BA, AP 0002372-56.2003.8.05.0274, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 16/09/2017

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0000615-31.2007.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e Apelados
CELIA BATISTA DA SILVA e outros (3)
.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator